Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c §4o, da Lei 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
2. A denúncia narrou que o acusado mantinha em depósito, com finalidade de difusão ilícita, aproximadamente 509g de maconha, além de balanças de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie e anotações típicas de tráfico.
3. A defesa requereu, em sede recursal: (i) cassação da sentença para compelir o Ministério Público a oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (ii) subsidiariamente, aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir o Ministério Público a oferecer ANPP após a sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ANPP é instituto pré-processual, cabível apenas na fase investigativa, antes do recebimento da denúncia, conforme art. 28-A do CPP e jurisprudência consolidada do STF e STJ. Após iniciada a ação penal, não é possível restaurar fase anterior para admitir o acordo.
6. A negativa ministerial foi fundamentada na expressiva quantidade da droga apreendida, circunstância que afasta a suficiência das medidas despenalizadoras para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A, §2o, II, do CPP.
7. A defesa não utilizou o mecanismo de revisão previsto no §14 do art. 28-A do CPP, caracterizando preclusão. A alegação tardia em sede recursal não é admitida.
8. Quanto à fração redutora do tráfico privilegiado, o juiz possui discricionariedade para fixá-la considerando elementos concretos da conduta. A quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração, desde que não aplicadas na primeira fase da dosimetria.
9. No caso, diante da quantidade e natureza da droga (509 g de maconha), cabível a redução na fração de 1⁄2 (metade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é cabível apenas na fase pré-processual, não sendo possível sua aplicação após o recebimento da denúncia. 2. A negativa ministerial fundamentada na quantidade de droga apreendida afasta nulidade e não configura direito subjetivo do réu. 3. A fração redutora do tráfico privilegiado pode ser modulada pelo juiz com base na quantidade e natureza da droga, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria."
Dispositivos relevantes citados: art. 28-A, §§2o e 14, do CPP; art. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006; art. 33, §2o, “b”, do CP; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191464 AgR; STF, HC 191124 AgR; STJ, HC 607.003/SC; STJ, AgRg no REsp 2.059.279/SP; TJDFT, Acórdãos 2042029, 2035936, 1790696, 1771840.